Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1019107-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Requerente: GETÚLIO GONÇALVES VIANA
Requeridos: MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA e RUBENS RAFAEL GARCIA
Número do Protocolo: 1019107-98.2021.8.11.0000
Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por GETÚLIO GONÇALVES VIANA contra MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA e RUBENS RAFAEL GARCIA, pretendendo, com apoio no art. 966, V, VI e VII, do CPC (violação manifesta de norma jurídica; sentença fundada em prova falsa e posterior obtenção de prova nova capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável), a rescisão do r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes” (Proc. no 0009459-95.2015.811.0041 – Código 970350), ajuizada pela aqui ré Miragrãos contra a Fazenda Boa Esperança, de propriedade do autor Getúlio Gonçalves Viana, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o inadimplemento do contrato de compra e venda de grãos por parte da Fazenda/ré, consistente na falta de entrega do produto na data aprazada, e, assim, condená-la ao pagamento da multa de 20% sobre o inadimplemento, mais 10% de honorários advogatícios previstos no contrato, bem como “ao pagamento de lucros cessantes em R$ 106 mil”, pois, na visão da douta juíza, quanto a esse último ponto, restou satisfatoriamente demonstrado que “a soja comprada (pela Miragrãos) já possuía destino, a empresa Folha Verde Comércio de Cereais (fls. 114 /118), conforme contrato de compra e venda acostado, que demonstram que a soja adquirida (...) por R$ 48,50 foi vendida (pela Miragrãos) por R$ 52,50”, e que, em razão do inadimplemento, a Miragrãos não pode vender 26,5 mil sacas de soja à empresa Folha Verde, deixando, portanto, de lucrar R$ 4,00/saca, ou seja, deixando de lucrar R$ 106 mil (cf. Id. no 106619966).
O autor Getúlio Gonçalves Viana expõe que, após o trânsito em julgado da r. sentença rescindenda, “descobriu que a requerida praticava vários ilícitos tributários e comerciais, sendo que o próprio contrato que originou os lucros cessantes é simulado, uma fraude grotesca”, e que “o esquema é tão grosseiro que as empresas (Miragrãos e Folha Verde) eram do mesmo dono”, a saber, Aldevino Aparecido Bissoli, e, inclusive, “possuem o mesmo endereço social” (sic – cf. Id. no 106614499 - pág. 10/12).
Afirma que referido contrato simulado entre as empresas Miragrãos e Folha Verde “teve dois objetivos: gerar crédito tributário indevido – criminoso; e simular um lucro cessante em favor da Miragrãos exclusivamente para amparar a propositura da ação de cobrança e indenização”; sustenta que a simulação contratual, “com o objetivo de lesar o fisco municipal, estadual e federal”, robustece a tese defensiva deduzida na ação de cobrança de que somente “não promoveu a entrega do produto porque a (Miragrãos) não estava cumprindo o pagamento antecipado do produto, conforme consta em cláusula objetiva do contrato de compra e venda”, e arremata esse ponto dizendo ser “nítido que o alegado lucro cessante (...) não passa de mera maquiagem para o repasse de produtos adquiridos a fim de geração ilícita de créditos fiscais mediante a fraude que fora notoriamente perpetrada” (sic – cf. Id. no 106614499 - pág. 10, 13 e 18).
Discorre acerca do cabimento da rescindibilidade da sentença, sobretudo, em razão da obtenção do novo elemento de prova que confirmou a simulação do contrato entre as empresas Miragrãos e Folha Verde em razão do “dolo processual”, já que contém “declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira” (Código Civil, art. 167, §1o, II), e diz que “a simulação é causa autônoma de nulidade do negócio jurídico, diferente dos demais vícios, o que por si só tem o condão de rescindir a sentença vergastada” (sic – cf. Id. no 106614499 - pág. 19/22).
Em outra frente argumentativa, aponta a ocorrência de “erro de fato”, afirmando que “a decisão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que a (Miragrãos) estava em dia com o seu compromisso contratual, uma vez que, conforme demonstrado na peça de contestação na ação rescindenda, tal fato não era verdade”, repetindo que “não entregou o produto (soja) em razão da inadimplência da (Miragrãos) no cumprimento do contrato existente entre as partes, fato ignorado pela sentença”, sendo, pois, “nítida a quebra de contrato por parte da (Miragrãos) ao não cumprir com sua obrigação (pagar antes de carregar a soja), fato que fora ignorado pelo Juízo de primeira instância, porém de suma importância na lide” (sic – cf. Id. no 106614499 - pág. 22).
Ao final, assinala a presença dos requisitos à antecipação da tutela rescisória, anotando que “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que (a Fazenda Boa Esperança) foi vítima de fraude cometida por quadrilha investigada e condenada pela prática reiterada de crimes de sonegação fiscal”, cujo modo de operação consistia “na simulação de transações comerciais de compra e venda de produtos cuja finalidade real era a obtenção de créditos fiscais ilícitos”, e que “o risco da demora fica caracterizado pelo andamento dos dois cumprimentos de sentença oriundas da ação rescindenda”, propostos em relação à condenação principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais, ambos já garantidos por penhora de grãos e ativos financeiros (sic – cf. Id. no 106614499 - pág. 25).
Oferece como caução o imóvel rural matriculado sob o no 7.188 junto ao SRI da Comarca de Guiratinga/MT, alegadamente avaliado em R$ 2,765 milhões, “para substituir as penhoras de milho e dinheiro” (sic – cf. Id. no 106614499 - pág. 30).
Pede, sob esses fundamentos, a rescisão da r. sentença para que, desconstituída a coisa julgada, seja feito novo julgamento da ação de Cobrança “para fins de julgar totalmente improcedente os pedidos”, e, em tutela de urgência, requer suspensão da tramitação dos processos de cumprimento da sentença rescindenda e substituição das penhoras neles realizadas “pela caução ofertada no presente feito” (sic – cf. Id. no 106614499 - pág. 32/34).
Após a distribuição da presente ação, mas antes de seu recebimento, o autor apresentou emenda à inicial para complementar a exposição postulatória, reforçando as razões de cabimento da ação Rescisória, reafirmando que a sentença resultou de “dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei” (CPC, art. 966, III), já que a Miragrãos “propôs a Ação de Cobrança fundamentada em dolo, com objetivo de auferir lucros cessantes por meio de documento nulo (contrato simulado de compra e venda de soja)”, e que a decisão terminativa viola manifestamente a norma do art. 422 do Código Civil, pois aludida empresa “ofendeu o princípio da boa-fé contratual duas vezes, quando requereu a entrega do produto (soja) antes do pagamento e quando simulou a venda do produto (soja) com terceiro” (CPC, art. 966, V).
Assevera, ainda, que a sentença se fundou em prova “cuja falsidade (fora) apurada em processo criminal” (CPC, art. 966, VI), já que, nos autos de ação penal consta si ajuizada, Aldevino Aparecido Bissoli, proprietário da Miragrãos, “confessa que utilizou várias empresas para fraudar o fisco através da simulação de contratos de compra e venda de soja/milho”, e também que a pretensão rescisória se justifica na obtenção de prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, VII), porque “só teve conhecimento das provas e fatos” após as investigações acerca das referidas fraudes fiscais, o que ocorreu “após o trânsito em julgado da Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes” .
Aduz, por fim, que a sentença está “fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (CPC, art. 966, VIII), já que “o contrato firmado entre (a Fazenda Boa Esperança) e a requerida Miragrãos previa que a entrega do grão só se daria após o pagamento, e a sentença declarou ao contrário” (cf. Id. no 107025963).
Afirma, quanto a esse último aspecto, que “não há nos autos a comprovação de que a requerida Miragrãos pagou a quantidade de soja que buscou remover das mãos da requerente Fazenda Boa Esperança” (sic – cf. Id. no 107025963 - pág. 3).
É o breve relatório.
A r. sentença rescindenda julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela Miragrãos na ação de “Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes” sob os seguintes fundamentos:
“Busca a parte autora o recebimento de indenização por perdas e danos e ainda multa contratual, em decorrência de não cumprimento de contrato de compra e venda de sacas de sojas, onde a requerida se obrigou a entregar 3.600.000 kg de soja, pelo preço de R$ 48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos) a saca.
Juntou contrato de compra e venda (fls. 27/30), e-mails trocados entre as partes, planilhas de pagamento, notas fiscais das compras, comprovante de pagamento, notificação da requerida, e comprovante de compra de soja de outras empresas.
Por sua vez, o requerido sustenta que o inadimplemento do contrato deu-se por culpa exclusiva do requerente que não efetuou o pagamento da mercadoria, sendo improcedente o pedido de pagamento de multa e honorários contratuais, uma vez que foi a autora que deu causa ao descumprimento da avença. (...)
Ocorre que, os e-mails acostados aos autos põem por terra a alegação de inadimplência da requerente, ainda mais quando existe a confissão de um saldo de 23.490 kg de soja, já pagas e que não foram transportadas pelo requerido.
E mais, o mesmo representante da requerida afirma que houve problemas com o carregamento, sugerindo ao autor ir retirar a soja na fazenda (fls. 53), sendo que em nenhum momento houve a exigência de pagamento antecipado, mas sim, após a pesagem era exigido o pagamento, conforme estabelecido em contrato.
O contrato de compra e venda acostado às fls. 27/30 previa a venda de 60.000 sacas de soja pelo valor de R$ 48,50 por saca de soja, sendo o valor de contrato R$ 2.910.000,00 (dois milhões novecentos e dez mil reais) e o pagamento, conforme paragrafo segundo, aliena "a" do paragrafo quinto, estabelecia que, se daria mediante TED a serem pagos após emissão da nota fiscal e carregamento do produto, na data de cada carga.
Também previa o contrato que, para caso de inadimplemento fica estabelecida multa de 20% (vinte por cento) e 10% para honorários, não restando claro que seria sobre o valor do contrato, de forma que, a interpretação deve ser entendida como o valor do inadimplemento.
Assim sendo, resta comprovado que o inadimplemento do contrato deu-se por culpa exclusiva da parte requerida, de forma que a mesma deve arcar com as perdas e danos dele decorrentes e ainda, o pagamento de multa contratual e pagamento de honorários estabelecidos em contato.
No que tange aos lucros cessantes, observa-se a soja comprada pelo autor da requerida já possuía destino, a empresa Folha Verde Comércio de Cereais (fls. 114 /118), conforme contrato de compra e venda acostado, que demonstram que a soja adquirida dos requeridos por R$ 48,50, foi vendida pelo autor por R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), todavia, observa-se que houve, inclusive uma notificação extrajudicial feita pela compradora para a entrega dos 26.500 (vinte e seis mil e quinhentas) sacas de 60 kg de soja em grãos GMO, sob pena de rescisão do contrato (fls. 118).
Dessa forma, não tendo o requerido feito a entrega ao autor da soja que estava vendida, este deixou de lucrar R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais),
Comprovados os lucros cessantes em R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), estes deverão ser restituídos ao autor, que teve que providenciar a compra de soja por um preço maior a fim de honrar os compromissos assumidos. (...)
Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança promovida por Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada por Miragrãos Comercial Ltda - ME em face de Fazenda Boa Esperança para:
a) Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes em R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, juros de 1% ao mês a partir da citação.
b) Condenar a requerida ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o inadimplemento, e 10% (dez por cento) para honorários advocatícios, conforme previsão contratual.
c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa” (cf. Id. no 106619966 – grifei e destaquei).
Apesar de indicar separadamente cinco hipóteses de rescindibilidade da sentença transitada em julgado, a pretensão rescisória tem como fundamento central a tese de que houve prática de simulação do contrato de compra e venda de grãos celebrado pela empresa Miragrãos, esta que foi a autora da ação de cobrança, e que exibiu o tal contrato como prova da perda de lucros cessantes em razão do inadimplemento contratual da Fazenda Boa Esperança, requerida naquela demanda, de propriedade do aqui autor Getúlio Gonçalves Viana.
A tese autoral está centrada, portanto, na alegada ocorrência da simulação contratual feita entre a Miragrãos e a Folha Verde, o que conduz à conclusão lógica, a partir desse pressuposto, de configuração da hipótese do 966, III, do CPC; e, ainda, também por corolário, que o ato sentencial violou manifestamente o princípio da boa-fé contratual (inciso V); fundou-se em prova falsa (inciso VI), e que o autor somente obteve prova desses fatos (simulação) após o trânsito em julgado da sentença (inciso VII). Há, ainda, a assertiva de ocorrência de erro de fato quanto à existência do inadimplemento noticiado pela Miragrãos (inciso VIII).
Pois bem.
O eg. STJ já explicitou o entendimento quanto à possibilidade de rescisão de sentença ou acórdão com base na hipótese da ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII).
A propósito:
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1452893/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019 – grifei e destaquei).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1465396/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 27/08/2019, DJe 02/09/2019 – grifei).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA (...) ERRO DE FATO E DOCUMENTAÇÃO NOVA: NÃO OCORRÊNCIA E/OU CARACTERIZAÇÃO. (...) II - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1636816/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 09/09/2019, DJe 11/09/2019).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. (...) 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato” (STJ – 1a Seção – AR 5.601/MA – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 14/08/2019, DJe 19/08/2019 - grifei).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1o, do CPC/2015)” – STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1704273/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2019, DJe 23/05/2019.
Tem-se, pois, que, para que o ato decisório passado em julgado possa ser desfeito pela ocorrência de erro de fato, será preciso demonstração cabal de falha de percepção da realidade fática pelo julgador sobre ponto essencial da lide, e também que que esse ponto nevrálgico, configurador do alegado desacerto decisório, tenha sido objeto de suscitação, análise, ou, ainda, controvérsia sobre sua natureza no processo originário.
À luz do entendimento jurisprudencial já consolidado e das lições doutrinárias pertinentes ao tema, o que se verifica, no caso, pelo menos em exame perfunctório, é que a pretensão rescisória não se mostra consistente, não com aquela evidência desejável, notadamente porque a tese de rescindibilidade afeta ao suposto erro de fato gravita em torno da discussão da responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda de grãos celebrado pela Fazenda Boa Esperança com a Miragrãos, que é o nó górdio da controvérsia estabelecida na ação de cobrança julgada pela sentença rescindenda.
Ou seja, aqui não se tem propriamente erro de fato quanto à conclusão sobre qual das contratantes descumpriu sua obrigação contratual; se foi a Fazenda Boa Esperança, por não entregar os grãos que vendeu, ou foi a Miragrãos, por não pagar o preço na forma e modo ajustado.
Admito, pois, pelo menos em primeira análise, que deve ser mantida a conclusão sentencial de que “o inadimplemento do contrato deu-se por culpa exclusiva da (Fazenda Boa Esperança), de forma que a mesma deve arcar com as perdas e danos dele decorrentes e ainda, o pagamento de multa contratual e pagamento de honorários estabelecidos em contato” (sic – cf. Id. no 106619966).
Assim, resta perquirir apenas a questão alusiva aos lucros cessantes e à simulação do contrato de compra e venda de grãos havido entre a Miragrãos e a Folha Verde, ponto ao qual se relaciona a tese principal de rescindibilidade da sentença.
O eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a rescisão do ato decisório transitado em julgado ao fundamento da ocorrência de dolo ou manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 966, III e V) deve satisfaz determinados exigências rígidas. Confira-se:
“EMENTA: (...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. (...) VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V E III, DO CPC/2015. DOLO DA PARTE BENEFICIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes. (...) 4. Segundo decidido pelo STJ, a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda (AR 1.619/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/2/2015, DJe 5/3/2015). 5. No caso, não ocorreu hipótese que justificaria a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC/2015, porque não ficou demonstrada, inclusive na inicial, conduta dolosa do HSBC que tenha impossibilitado ao Banco Sistema S.A. suscitar suas razões perante o órgão julgador do acórdão ora rescindendo, de modo que não se pode considerar que a decisão da Terceira Turma decorre diretamente do dolo da parte por ela beneficiada (Banco HSBC). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 2a Seção – AgInt na AR 6.575/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 25/11/2020, DJe 01/12/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: (...) PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. (...) DOLO. AUSÊNCIA. PROVA FALSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCIDENDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda. (...) 4. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do CPC demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica” (STJ – 1a Seção – AR 5.376/RS – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 28/10/2020, DJe 26/11/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: (...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3. A ação rescisória interposta com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se revelar direta e evidente, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico, não sendo adequada a situações de interpretação controvertida, como na hipótese” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1608135/RJ – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017 – grifei).
Simples leitura desses julgados mostra claramente o quanto a pretensão rescisória parece distante dos elementos que tornam cabível a desconstituição da sentença por manifesta violação de norma jurídica (CPC, art. 966, V), especialmente quando a exposição autoral se reporta ao princípio da boa-fé contratual (CC, art. 422), pois, neste caso, ao que se vê da prova documental agregada à inicial, a sentença não foi proferida em completo desprezo a essa exigência legal e moral; na verdade, com relação aos lucros cessantes, a r. sentença apenas admitiu que estes foram satisfatoriamente demonstrados e quantificados pela Miragrãos mediante exibição do instrumento do contrato celebrado com a Folha Verde.
Agora, se o pacto existiu ou foi apenas simulado... isso é outra história.
Ainda que admitíssemos que o contrato foi efetivamente simulado com finalidades espúrias, essa particularidade poderia, quando muito, infirmar a conclusão sentencial acerca da quantificação dos lucros cessantes, mas não de sua existência.
É que, nos termos do art. 402 do Código Civil, entendem-se por lucros cessantes o que a vítima do ato ilícito “razoavelmente deixou de lucrar”, e, a despeito da simulação ou não do contrato exibido como prova documental do prejuízo, parece bastante claro que, em função do inadimplemento da Fazenda Boa Esperança, consistente na falta de entrega dos grãos vendidos, a Miragrãos deixou de lucrar com a revenda do produto, até porque o objeto social de referida empresa é, entre outros, justamente o comércio atacadista de soja beneficiada e não beneficiada (cf. contrato social vinculado ao Id. no 106619994 - pág. 22).
Ou seja, sendo evidente que a empresa Miragrãos comprou grãos produzidos pela Fazenda Boa Esperança com o objetivo de revendê-los para obter lucro, é razoável admitir que a falta de entrega do produto lhe trouxe prejuízos econômicos em alguma medida.
Importante diferenciar, no caso, a natureza do prejuízo suportado pela Miragrãos. Não se trata de dano emergente, mas de lucros cessantes; a empresa não teria simulado um contrato para induzir o juízo a erro, convencendo-o de que sofrera lesão patrimonial pretérita, mas para quantificar o valor maior que poderia ter auferido se a Fazenda Boa Esperança tivesse cumprido sua obrigação de entregar as 60 mil sacas de soja na forma pactuada. Os lucros cessantes situam-se no plano do futuro do pretérito.
Independentemente da existência, da validade, da exibição, do desfazimento, ou de qualquer nuance relacionada a esse pacto com a Folha Verde, a Miragrãos poderia ter quantificado o que razoavelmente deixou de lucrar de várias formas diferentes, como, e.g., demonstrando a cotação média da saca de soja na região à época, já que, repita-se, a empresa se dedica à comercialização atacadista de grãos. Compra das fazendas para vender a terceiros, obviamente a preço mais elevado.
Segundo consta dos autos de origem e conforme se extrai dos documentos a ele colacionados, a Miragrãos comprou 60 mil sacas de soja da Fazenda Boa Esperança ao preço de R$ 48,50, e vendeu 26,5 mil delas à empresa Folha Verde por R$ 52,50, de modo a obter lucro de R$ 4,00/saca.
Se admitíssemos que houve simulação do contrato e desconsiderássemos sumariamente o respectivo instrumento, extirpando-o dos autos de origem, poderia até remanescer dúvida acerca da quantificação do valor da indenização por lucros cessantes, mas permaneceria inegável a ocorrência do prejuízo no plano do futuro do pretérito, e, assim, a discussão – e até possível demonstração – sobre a simulação do contrato não parece implicar rescisão da sentença de parcial procedência do pedido formulado na ação de “Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes”.
Assim, à míngua da probabilidade do direito à rescisão da sentença, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
Considerando a pacífica jurisprudência do eg. STJ no sentido de que “o advogado da parte vencedora na ação originária não possui, em regra, legitimidade passiva para integrar ação rescisória, porque não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda” (AR no 6158/DF), INDEFIRO a petição inicial da presente ação Rescisória em relação ao advogado Rubens Rafael Garcia (OAB/MT no 17.500), incluído no polo passivo da presente demanda apenas por ser titular dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela sentença rescindenda.
Cite-se, portanto, apenas a requerida Miragrãos, para que, querendo, apresente contestação no prazo de vinte dias (CPC, art. 970).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator